Tribunal: CARF
Processo: 10480.901169/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Celso José Ferreira de Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.901169/2008-42
ACÓRDÃO
3401-014.414 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA NASSAU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
VERDADE MATERIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO.
O procedimento administrativo tributário preza pelo princípio da verdade
material, vale dizer, no processo administrativo não se permite análise
rasas de documentos, tampouco a prevalência de declarações equivocadas.
Constatado erro nas informações prestadas à fiscalização, este não
prevalece quando comprovada a verdade dos fatos.
COMPENSAÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. No âmbito das compensações declaradas pelos contribuintes,
a apreciação administrativa da regularidade do procedimento do
contribuinte se limita à aferição da existência de crédito contra a Fazenda
Nacional estritamente declarado em declaração de compensação. Todavia,
em razão do disposto no art. 147, § 2o do CTN, não poderá a autoridade
administrativa negar a apreciação de pedido diante de meros erros de
preenchimento na declaração e que poderiam ter sido retificados de ofício
diante da constatação da realidade dos fatos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.414 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901169/2008-42
2

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
José Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laércio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório e voto da Resolução no 3401-000.684:

Relatório

A Recorrente contesta a decisão da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife-PE que manteve os termos em que proferido o
Despacho Decisório Eletrônico que, por sua vez, não reconhecera a existência de
crédito capaz de suportar a compensação declarada.
Para a instância de piso, a retificação procedida pela interessada em sua DCTF se
deu a destempo, visto que isso se deu somente após ter sido cientificada dos
termos do referido despacho decisório eletrônico. Além disso, considerou a
instância de piso que a Manifestação de Inconformidade veio desacompanhada
de provas documentais dos argumentos nela lançados.
No Recurso Voluntário a Recorrente reiterou que se equivocara no
preenchimento da DCTF original, mas, que os documentos que acostava nessa
fase aos autos, seriam capazes de provar suas alegações. Juntou cópia das DCTF
original e retificadora, da DIPJ, bem como de demonstrativos da base de cálculo
da contribuição devida.

Voto

Cientificada da decisão da DRJ em 21/9/2011, a interessada apresentou o Recurso
Voluntário em 20/10/2011, portanto, de forma tempestiva. Preenchendo os
demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.414 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901169/2008-42
3
Os documentos trazidos pela Recorrente nesta fase processual indicam
claramente que o crédito indicado no PER/Dcomp tem origem em pagamento a
maior que efetuou, o qual, por sua vez, deveu-se a equívoco que cometera no
preenchimento da DCTF original entregue, em que, em vez de R$ 8.516,79,
informara dever R$ 9.591,76 a título de Cofins do período de apuração de
novembro de 2003.
De outra parte, não se pode culpar o sistema de encontro de contas
disponibilizado aos contribuintes pela Receita Federal do Brasil, pois o que ele faz,
de forma eletrônica, frise-se, é conferir as informações prestadas pelo próprio
contribuinte. Assim, se, em relação a determinado período de apuração de
determinada contribuição, o contribuinte diz dever $ 10 e recolhe esses mesmos $
10, não pode esse mesmo contribuinte postular qualquer direito em relação a
esse fato, sob o argumento de que teria pago, digamos, $ 2 a maior. Daí, portanto,
ser irretocável os termos em que proferido o Despacho Decisório Eletrônico ora
em questão.
Mas, se, de um lado esse sistema de encontro de contas eletrônico tem se
mostrado eficiente e ágil, de outro, nas situações como a que deparamos neste
processo, em que o contribuinte é vítima de seu próprio erro na informação
prestada na DCTF e, consequentemente, no recolhimento de determinada
contribuição, provoca-lhe transtornos.
Isso se dá, pois, somente quando o despacho eletrônico é recebido pelo
contribuinte é que este se dá conta de ter cometido esse tipo de equívoco,
ocasião em que, na primeira oportunidade, o que se dá com a Manifestação de
Inconformidade, tenta demonstrá-lo ao Fisco na esperança de ver cancelada uma
cobrança de um débito já pago.
Mas, a DRJ, escorada nas regras que tratam da possibilidade de retificação das
DCTF e seus efeitos (inciso II, do § 2o, do art. 9o, da IN SRF 255, de 2002, c/c o
inciso III, do § 2o, do art. 11, da IN SRF 786, de 2007, c/c o art. 7o, I, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), bem como nas regras que tratam do
reconhecimento de direito dos contribuintes (Art. 333, I, II, do Código de Processo
Civil), e até mesmo em decisões judiciais que colacionou, não considerou válida a
retificação da DCTF promovida pelo contribuinte, porquanto a mesma se deu após
o início do procedimento fiscal. Além disso, para ela, o contribuinte não teria
apresentado documentos capazes de comprovar o erro cometido e, nesse caso,
invocou as regras contidas nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Com a devida vênia, entendo que houve um apego exagerado à forma por parte
da instância de piso, olvidando que o processo administrativo fiscal tributário
possui a característica de um “formalismo moderado”.
E digo mais: formalidade por formalidade, esquece-se a instância de piso que esse
sistema de encontro de contas eletrônico tolhe do contribuinte a oportunidade de
poder [retificar] um pagamento efetuado a maior.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.414 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901169/2008-42
4
Sabemos todos que o programa gerador do PER/Dcomp não disponibiliza campos
em seus formulários para que o contribuinte explique as razões pelas quais detém
determinado direito e é somente com o despacho decisório denegatório que vem,
como no presente caso, a “descobrir” o seu erro.
Tivesse a oportunidade de explicar à autoridade que examina o seu pedido que
equivocou-se na DCTF etc., esta, certamente, teria se valido da regra contida no
artigo 65 da IN SRF 900, de 2007, e determinado a realização de uma diligência
e/ou teria solicitado a apresentação da documentação comprobatória, o que,
certamente, resultaria no reconhecimento do direito e na homologação da
compensação declarada.
Não se pretende aqui desprezar o conteúdo e a força das disposições dos artigos
15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, invocados pela instância de
piso como justificativa para a sua decisão, mas, por outro lado, não se pode
olvidar do formalismo moderado que regula o processo administrativo fiscal, que
permite a adoção e a aceitação de provas documentais enquanto ainda não
houver decisão definitiva do caso, sempre em busca da verdade material.
Os documentos trazidos pela Recorrente nesta fase recursal hão de ser aceitos, a
teor, inclusive, de pacífica jurisprudência dessa Turma em situações que tais,
ainda mais quando tais provas apontam para a existência do direito pleiteado.
Por todo o exposto, voto pela devolução do processo à Unidade de origem para
que esta analise os documentos trazidos pela Recorrente no Recurso Voluntário e
outros tantos que entender necessários, e informe a este colegiado se houve
mesmo um pagamento a maior da Cofins de novembro de 2003 e se este
pagamento a maior é suficiente para compensar o débito da Cofins de março de
2004.
O contribuinte deverá ser cientificado dos termos em que concluída a diligência
para, em desejando, manifestar-se no prazo de trinta dias.

Realizada a diligência, a unidade de origem deu ciência de seu relatório de diligência
e memória de cálculo à recorrente que, no entanto, não se manifestou a respeito.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.414 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901169/2008-42
5
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade
e, portanto, dele tomo conhecimento.

Cinge-se a controvérsia a três pontos:
i)
A questão do formalismo versus a normatividade do princípio da verdade
material;
ii)
Uma segunda questão ligada ao formalismo, a ocorrência ou não preclusão
do direito de apresentar provas, que no caso se manifesta como discussão
da possibilidade de apresentação de prova em sede de recurso voluntário;
iii)
A existência do direito creditório alegado pela recorrente em grau suficiente
para a homologação da Dcomp transmitida.

As duas primeiras questões já foram resolvidas pelo colegiado em sede de
resolução para que pudessem decidir pela conversão do julgamento em diligência e não vejo
razões para agora, no retorno da diligência, mudar o entendimento anteriormente adotado, pelo
que assumo como minhas as suas razões para decidir e mantenho o entendimento:

[...]
Os documentos trazidos pela Recorrente nesta fase processual indicam
claramente que o crédito indicado no PER/Dcomp tem origem em pagamento a
maior que efetuou, o qual, por sua vez, deveu-se a equívoco que cometera no
preenchimento da DCTF original entregue, em que, em vez de R$ 8.516,79,
informara dever R$ 9.591,76 a título de Cofins do período de apuração de
novembro de 2003.
De outra parte, não se pode culpar o sistema de encontro de contas
disponibilizado aos contribuintes pela Receita Federal do Brasil, pois o que ele faz,
de forma eletrônica, frise-se, é conferir as informações prestadas pelo próprio
contribuinte. Assim, se, em relação a determinado período de apuração de
determinada contribuição, o contribuinte diz dever $ 10 e recolhe esses mesmos $
10, não pode esse mesmo contribuinte postular qualquer direito em relação a
esse fato, sob o argumento de que teria pago, digamos, $ 2 a maior. Daí, portanto,
ser irretocável os termos em que proferido o Despacho Decisório Eletrônico ora
em questão.
Mas, se, de um lado esse sistema de encontro de contas eletrônico tem se
mostrado eficiente e ágil, de outro, nas situações como a que deparamos neste
processo, em que o contribuinte é vítima de seu próprio erro na informação
prestada na DCTF e, consequentemente, no recolhimento de determinada
contribuição, provoca-lhe transtornos.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.414 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901169/2008-42
6
Isso se dá, pois, somente quando o despacho eletrônico é recebido pelo
contribuinte é que este se dá conta de ter cometido esse tipo de equívoco,
ocasião em que, na primeira oportunidade, o que se dá com a Manifestação de
Inconformidade, tenta demonstrá-lo ao Fisco na esperança de ver cancelada uma
cobrança de um débito já pago.
Mas, a DRJ, escorada nas regras que tratam da possibilidade de retificação das
DCTF e seus efeitos (inciso II, do § 2o, do art. 9o, da IN SRF 255, de 2002, c/c o
inciso III, do § 2o, do art. 11, da IN SRF 786, de 2007, c/c o art. 7o, I, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), bem como nas regras que tratam do
reconhecimento de direito dos contribuintes (Art. 333, I, II, do Código de Processo
Civil), e até mesmo em decisões judiciais que colacionou, não considerou válida a
retificação da DCTF promovida pelo contribuinte, porquanto a mesma se deu após
o início do procedimento fiscal. Além disso, para ela, o contribuinte não teria
apresentado documentos capazes de comprovar o erro cometido e, nesse caso,
invocou as regras contidas nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Com a devida vênia, entendo que houve um apego exagerado à forma por parte
da instância de piso, olvidando que o processo administrativo fiscal tributário
possui a característica de um “formalismo moderado”.
E digo mais: formalidade por formalidade, esquece-se a instância de piso que esse
sistema de encontro de contas eletrônico tolhe do contribuinte a oportunidade de
poder [retificar] um pagamento efetuado a maior.
Sabemos todos que o programa gerador do PER/Dcomp não disponibiliza campos
em seus formulários para que o contribuinte explique as razões pelas quais detém
determinado direito e é somente com o despacho decisório denegatório que vem,
como no presente caso, a “descobrir” o seu erro.
Tivesse a oportunidade de explicar à autoridade que examina o seu pedido que se
equivocou na DCTF etc., esta, certamente, teria se valido da regra contida no
artigo 65 da IN SRF 900, de 2007, e determinado a realização de uma diligência
e/ou teria solicitado a apresentação da documentação comprobatória, o que,
certamente, resultaria no reconhecimento do direito e na homologação da
compensação declarada.
Não se pretende aqui desprezar o conteúdo e a força das disposições dos artigos
15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, invocados pela instância de
piso como justificativa para a sua decisão, mas, por outro lado, não se pode
olvidar do formalismo moderado que regula o processo administrativo fiscal, que
permite a adoção e a aceitação de provas documentais enquanto ainda não
houver decisão definitiva do caso, sempre em busca da verdade material.
Os documentos trazidos pela Recorrente nesta fase recursal hão de ser aceitos, a
teor, inclusive, de pacífica jurisprudência dessa Turma em situações que tais,
ainda mais quando tais provas apontam para a existência do direito pleiteado.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.414 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901169/2008-42
7
A tais razões adiciono as seguintes.
Superado o formalismo e aplicado o formalismo moderado, conforme o
entendimento vencedor na resolução deste colegiado, houve a confirmação pela unidade de
origem da existência do crédito que se pretendia compensar e com os atributos necessários da
liquidez e certeza.
Ora, a discussão presente nos autos deu-se em torno da não homologação da
DComp, motivada por não haver sido reconhecida a existência do crédito a compensar
pretendido.
O tribunal de piso, forte no mesmo entendimento, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade.
Interposto o recurso voluntário com apresentação de provas, o colegiado resolveu,
superar o formalismo que julgou inadequado, e, com fundamento no formalismo moderado e na
verdade material, determinar a realização de diligência a fim de verificar a existência do direito
creditório reclamado.
Realizada a diligência, houve reconhecimento da existência dos créditos repetidos
pela unidade de origem em valores exatamente correspondentes aos que eram reclamados pela
recorrente, nos termos anteriormente relatados. A unidade de origem reconheceu,
materialmente, a existência do crédito tributário nos termos em que foi pleiteado pela recorrente,
a partir da Resolução deste colegiado, de maneira que deve ser homologada a Dcomp. Enfim,
superado o formalismo pelo formalismo moderado e forte na busca da verdade material, realizou-
se diligência confirmadora da origem do crédito. E não poderia ser de outro modo, ainda que
considerada a relevância dos argumentos expendidos no voto vencido na assentada que resolveu
pela conversão do julgamento em diligência. Neste sentido, os julgados:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2006
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo,
mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela
unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.414 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901169/2008-42
8
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido em compensação, oportunizando ao contribuinte a
possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das
declarações apresentadas. [Acórdão no 1301-003.607]
..............................................................................................
...........................................................
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
13/04/2005 RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão. [Acórdão no 9303-012.006]
..............................................................................................
...........................................................
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007 VERDADE MATERIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO.
O procedimento administrativo tributário preza pelo princípio da verdade
material, vale dizer, no processo administrativo não se permite análise rasas de
documentos, tampouco a prevalência de declarações equivocadas. Constatado
erro nas informações prestadas à fiscalização, este não prevalece quando
comprovada a verdade dos fatos.
COMPENSAÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO.
No âmbito das compensações declaradas pelos contribuintes, a apreciação
administrativa da regularidade do procedimento do contribuinte se limita à
aferição da existência de crédito contra a Fazenda Nacional estritamente
declarado em declaração de compensação. Todavia, em razão do disposto no art.
147, § 2o do CTN, não poderá a autoridade administrativa negar a apreciação de
pedido diante de meros erros de preenchimento na declaração e que poderiam
ter sido retificados de ofício diante da constatação da realidade dos fatos.
[Acórdão no 3401-007.147]

Enfim, a terceira questão controvertida foi resolvida pela diligência com a
administração tributária reconhecendo a existência do direito creditório. Vejamos:

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.414 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901169/2008-42
9
3. No exame da documentação juntada pelo contribuinte e também em consulta
aos sistemas internos RFB (fls.97/106) contribuinte adotou como forma de
tributação o lucro presumido e apurou valor de COFINS no regime cumulativo, em
última declaração DIPJ, confessados em DCTF Ativa, pagos em DARF (Cod. Rec. n.o
2172), correspondentes ao período de apuração em exame:

Período de Apuração

DIPJ
DCTF

Recolhimento DARF
11/2003

8.516,79
8.516,79

9.591,76

Em pesquisa aos sistemas internos RFB, nota-se que o contribuinte realizou
pagamento COFINS Cumulativo, PA 11/2003, no valor principal de R$ 9.591,76
que subtraído do valor do débito confessado de COFINS Cumulativo R$ 8.516,79
chega-se ao valor R$ 1.074,97, coincidente com o valor do direito creditório
pleiteado na DCOMP em exame. Confrontando os dados registrados nos sistemas
internos da RFB com a escrituração contábil do contribuinte (fls.68 a 76 e fls. 107),
há correlação de informações entre uma e outra.
5. Ante o exposto, encaminho esta informação fiscal ao sujeito passivo, para
querendo, se pronunciar a respeito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
ciência. Após estes autos serão devolvidos ao órgão julgador, para continuação do
julgamento.

Assim, não fosse a resistência operada pela administração em superar o
formalismo, sendo necessária a decisão em sede de recurso voluntário pela conversão do
julgamento em diligência, com o seu resultado reconhecendo a existência do direito creditório,
seria de se afirmar a inexistência de lide que conduziria ao não conhecimento do recurso por
ausência de interesse recursal, pois não haveria mais utilidade em se valer do recurso.
Segundo ensina BARBOSA MOREIRA1, haverá interesse recursal,

sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais
vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão
impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para
alcançar esse objetivo (necessidade do recurso).

Seria o caso dos autos. Não haveria mais nada que se pudesse esperar de mais
vantajoso com o presente recurso. A confirmação da existência do direito creditório pela

1 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, 21a ed., Rio de Janeiro: Forense,
2002, pp. 117-118.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.414 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901169/2008-42
10
administração tributária, exposta em seu relatório circunstanciado, esvaziaram de sentido a
discussão antes presente nos autos. Veja-se que a compensação que antes resultou em não
homologada, com a confirmação da suficiência de direito creditória deveria ser homologada.

Neste sentido, os Acórdãos:

Acórdão no 3201-002.203
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/01/1992 RECURSO VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECLUSÃO.
O litígio administrativo nasce com a impugnação válida. A ausência de
impugnação determina a preclusão do direito instrumental de defesa
administrativa do contribuinte, impedindo o conhecimento de recurso voluntário.
Para o reconhecimento do interesse processual, é necessária a confluência de
dois elementos: a utilidade e a necessidade do pronunciamento pelo julgador.
Ausente a utilidade, diante da preclusão processual de matéria que impede a
homologação do pedido de compensação. O julgamento da lide, mesmo que
favorável à Recorrente, não ensejará o resultado final pretendido, implicando na
ausência de interesse processual. Recurso Voluntário Não Conhecido

Acórdão no 3401-009.192
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 01/03/2009
INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DECIDIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Não havendo matéria controversa ou matéria autônoma a ser decidida, incabível
o conhecimento do feito por ausência de interesse de agir.

Acórdão no 1302-003.888
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. DÉBITO. EXTINÇÃO TOTAL POR COMPENSAÇÃO E
PAGAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de Recurso Voluntário apresentado em relação à homologação
parcial de compensação realizada por meio de Declaração de Compensação,
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.414 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901169/2008-42
11
quando houve o reconhecimento integral do direito creditório utilizado e a
extinção total do débito por compensação e pagamentos posteriores, de modo
que inexistente qualquer utilidade prática no seu julgamento, configurando a
ausência de interesse recursal.

Acórdão no 3101-000.327
Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
A via recursal é aberta àquele que, dentre outros pressupostos, tenha interesse
de agir, assim considerado, quem sucumbiu, ao menos parcialmente, em sua
demanda. Uma vez homologada a compensação pleiteada, não mais advém
qualquer ônus ao sujeito passivo neste contencioso, mormente quando não há
qualquer nulidade na decisão a quo. Por conseguinte, não se deve conhecer do
recurso, por ausência de um de seus pressupostos de validade, o interesse
processual. Recurso Voluntário Não Conhecido.

Acórdão no 9101-004.722
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não se conhece de recurso especial por ausência de interesse processual (binômio
necessidade/utilidade) quando a matéria recorrida é insuficiente para reformar o
acórdão recorrido. Também não pode ser conhecido recurso especial que não
contradite os fundamentos da decisão recorrida, mas, pelo contrário, contenha
exclusivamente alegações genéricas.

Acórdão no 9202-002.675
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998
IRRF. NORMAS PROCESSUAIS. DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo o Acórdão recorrido mantido a inaplicabilidade da multa de ofício,
simplesmente em face de recurso de ofício, e decretado a improcedência do feito
com base no entendimento da impossibilidade de lançamento de imposto
declarado em DCTF, provendo o recurso voluntário, não se cogita no
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.414 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901169/2008-42
12
conhecimento do Recurso Especial da Procuradoria escorado exclusivamente na
insurgência quanto à multa de ofício (acessório), em virtude da absoluta falta de
interesse e/ou utilidade recursal, um vez que, mesmo provido, não teria o condão
de reformar o decisum guerreado, o qual reconheceu insubsistência da exigência
fiscal em sua plenitude (principal). Destarte, não merece conhecimento o Recurso
Especial fundamentado em única premissa em face de Acórdão arrimado em dois
ou mais fundamentos, por evidente ausência de utilidade e/ou interesse recursal,
mormente quando o pleito da recorrente tem por objeto matéria acessória, a ser
rechaçada diante da decorrência com o principal, não atacado no especial.
Recurso especial não conhecido.

Acórdão no 9101-003.144
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
PARTICIPAÇÃO
DOS
EMPREGADOS
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL NA
NEGOCIAÇÃO SUPRIDA POR POSTERIOR ARQUIVAMENTO POR PARTE DO
SINDICATO. Existindo acordo formal entre empregador e empregados fixando as
regras para pagamento da remuneração, a ausência da representação sindical na
negociação não é suficiente para impedir a dedutibilidade da despesa, para
efeitos de apuração do lucro real, quando a mesma representação sindical
posteriormente não impõe óbice para o arquivamento do instrumento de acordo
celebrado. Resta suprida a ausência da participação na reunião quando a entidade
concorda em arquivar o termo formalizado.
RECURSO ESPECIAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE EM RECORRER.
A falta de interesse em recorrer, em razão da ausência do binômio
necessidade+utilidade na peça recursal, implica no não conhecimento do recurso.
Discussão de motivos da decisão, sem sucumbência no litígio em análise, apenas
porque adotados outros fundamentos, retira da parte o interesse recursal.

Acórdão no 9101-007.014
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Não se conhece
de recurso especial quando a questão nele defendida não se revela suficiente
para reformar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido. Ausência de
interesse recursal, na modalidade utilidade.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.414 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901169/2008-42
13
Ora, a mais não poder, restaria demonstrada a ausência de interesse recursal e,
portanto, o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que não
deveria ser conhecido o recurso. Assim, não conheço do recurso.
No entanto, somente houve o reconhecimento da existência do direito creditório
com a superação das questões relativas à necessidade de superação do formalismo moderado
pelo que vejo como necessária a confirmação de tais decisões e, consequentemente, a reforma da
decisão de piso e do despacho decisório anterior.
Assim, somando a estas as razões para superar o formalismo pelo formalismo
moderado e promover a busca da verdade material constantes do voto vencedor deste colegiado
em que se resolveu pela conversão do julgamento em diligência, e tomando em conta a resultado
da diligência realizada, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para homologar a
compensação até o limite do crédito reconhecido pelo relatório de diligência constante dos autos.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 142
DF CARF MF
Original